Tribunal: TJBA
Processo: 8183243-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183243-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO OLIVEIRA SOUSA FILHO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
Reclamação n.º 58.919-BA. dado provimento ao
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8183243-21.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JOAO OLIVEIRA SOUSA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator